Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetrações anteriores.
II – Encerrada a instrução, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça).
III - Agravo interno conhecido e desprovido.